Tribunal: TJSP
Processo: 2232375-41.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Ajuizamento contra decisão da Turma Cível do Colégio Recursal de Mirandópolis. Alegação de que a reclamada aplicou equivocadamente a orientação firmada no IRDR n. 0056229-24.2016.8.26.0000 (Tema 07). Inadequação da via eleita. Reconhecimento. Reclamantes que se baseiam no artigo 988, inciso II, do CPC, alegando que a decisão do Colégio Recursal afrontou a autoridade de decisão do

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Ajuizamento contra decisão da Turma Cível do Colégio Recursal de Mirandópolis. Alegação de que a reclamada aplicou equivocadamente a orientação firmada no IRDR n. 0056229-24.2016.8.26.0000 (Tema 07). Inadequação da via eleita. Reconhecimento. Reclamantes que se baseiam no artigo 988, inciso II, do CPC, alegando que a decisão do Colégio Recursal afrontou a autoridade de decisão do Tribunal, mas, sob esse aspecto, se reportam a precedentes genéricos de casos semelhantes, sem indicação de decisão específica, referente ao caso concreto, que tenha sido desrespeitada pela reclamada. Reclamação que "não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual". Processo extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.